Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-66.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO FINANCEIRA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de alimentos apreciada em sede de apelação cível, na qual se examina pedido de redução de encargo alimentar fixado em percentual sobre o salário-mínimo, sob alegação de alteração superveniente na capacidade econômica do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há fundamento jurídico e probatório suficiente para reduzir o valor dos alimentos anteriormente fixados, à luz do art. 1.699 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão do encargo alimentar exige demonstração efetiva de modificação superveniente e relevante da capacidade econômica, conforme preceitua o CC, art. 1.699.
4. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do CC, art. 1.694, §1o, de modo que eventual redução exige prova idônea de alteração posterior ao ajuste ou decisão que fixou o valor.
5. As circunstâncias apresentadas como fato novo (desemprego e limitação laboral) já integravam o contexto fático considerado na revisão anterior homologada judicialmente, inexistindo demonstração de agravamento superveniente apto a justificar nova revisão.
6. A ausência de elementos probatórios suficientes afasta o reconhecimento de alteração substancial da capacidade contributiva, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade financeira para afastar o dever alimentar, sobretudo em razão da presunção de necessidade dos menores.
7. A existência de outros filhos não configura, por si só, fundamento para diminuição do encargo alimentar, por ausência de demonstração de impacto concreto e relevante na capacidade de prover o sustento.
8. Mantido o equilíbrio anteriormente estabelecido, ante a inexistência de prova robusta que autorize a modificação do valor dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o, art. 1.699. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706969-66.2024.8.07.0005, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 14.01.2026. TJDFT, APC 0712181-65.2024.8.07.0006, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 15.07.2025.